Tribunal: TJDFT
Processo: 0735262-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0735262-27.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ EDMUNDO BICCA COIMBRA, VERA REGINA MAZZINI BRAGA COIMBRA, RODRIGO FREIRE DIAS, CLARISSA VAZ DIAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O A parte agravante opôs os embargos de declaração ID 74681681, sustentando obscuridade na decisão monocrática que indeferiu a concessão de efeito suspensivo. Cito a decisão impugnada (ID 75738764): Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por LUIZ EDMUNDO BICCA COIMBRA, VERA REGINA MAZZINI BRAGA COIMBRA, RODRIGO FREIRE DIAS e CLARISSA VAZ DIAS contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos dos embargos à execução, processo n. 0734271-48.2025.8.07.0001, movida em face de BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido suspensivo, nos seguintes termos (ID 246246931, na origem): Proceda o CJU à exclusão do ID 243490266. Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. À Secretaria: 1. Noticie-se na execução o ajuizamento destes embargos e traslade-se para os autos da execução, caso lá não haja, a procuração outorgada pelo aqui embargante, lá executado, bem como seus atos de representação e constitutivos, se for o caso. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos. Nas razões recursais (ID 75395944), a parte agravante afirma que o crédito perseguido foi regularmente incluído no rol de débitos sujeitos à recuperação judicial da devedora principal (processo no 0701259-35.2024.8.07.0015), cujo Plano de Recuperação Judicial foi aprovado em Assembleia Geral de Credores, realizada em 20/05/2025, com expressa anuência do Banco do Brasil. Argumenta que a inclusão do débito objeto da execução no plano de recuperação judicial, implica novação do crédito. Sustenta que o plano de recuperação judicial vincula todos os credores sujeitos ao procedimento, com a fixação de novos prazos, formas e condições para o cumprimento da obrigação, o que a afasta a pretensão de cobrança com base nas condições originalmente pactuadas. Aduz que a execução dos avalistas pelo valor integral da dívida, ignorando a novação regularmente constituída, viola os princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e da segurança jurídica, além de afrontar o juízo universal da recuperação. Aponta que o Banco do Brasil anuiu à substituição da obrigação principal pela nova configuração estabelecida na recuperação judicial, o que tornaria indevida a pretensão de cobrança da obrigação originária. Sustenta, ainda, que os pagamentos realizados sob o plano de recuperação judicial devem ser abatidos em qualquer execução contra coobrigados, sob pena de enriquecimento sem causa, e, havendo cláusula que altere o crédito perante coobrigados, a execução deve ser ajustada a essas condições. Assevera, portanto, a impossibilidade de execução na forma proposta. Defende estarem presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, quais sejam a probabilidade do direito e o risco da demora, uma vez que teriam sido determinados bloqueios em contas bancárias de natureza salarial e de poupança, privando os agravantes de valores para assegurar sua subsistência. Diante disso, pugna pela concessão de tutela antecipada recursal, de modo a atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução e suspender imediatamente a execução em trâmite. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada e reconhecida a necessidade de suspensão da execução até o julgamento final dos embargos à execução. Subsidiariamente, caso não seja suspensa a execução, requer seja determinado o prosseguimento apenas em relação a eventual diferença remanescente não contemplada no plano de recuperação judicial. Preparo recolhido (ID 75398438). É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida em sede de processo de execução, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Conforme o art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da antecipação da tutela recursal. A parte agravante pretende a concessão da tutela antecipada recursal para deferir o efeito suspensivo aos embargos à execução. Em regra, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo. Nos termos do art. 919, §1o, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução está condicionada à demonstração dos requisitos para deferimento da tutela provisória e à garantia da execução. Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. No caso em análise, os devedores/agravantes não realizaram a garantia do juízo. Além disso, também não se vislumbra, em uma análise superficial, a probabilidade do direito invocado pelos agravantes, pois dos documentos juntados aos autos, percebe-se que o agravado se manifestou na Assembleia Geral de credores, que aprovou o Plano de Recuperação Judicial, discordando de qualquer tipo de novação das dívidas e extinção da exigibilidade dos créditos perante os coobrigados/fiadores/avalistas (ID 75395955, pág. 129). Nesse sentido, dispõe o art. 49, §1o, da Lei 11.101/2005, in verbis: Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. § 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. No mesmo sentido, é o enunciado de Súmula no 581 do STJ, segundo o qual, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso apenas no efeito devolutivo (art. 1.026, CPC). Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Todavia, não se constata da decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que o pedido contém mera pretensão de reexame do julgado. A parte embargante opôs o recurso alegando obscuridade no julgado, alegando que a decisão foi obscura quando ao real objeto da controvérsia: o afastamento da aplicação da Súmula 581/STJ para obstar o prosseguimento da execução contra os coobrigados. Contudo, a decisão impugnada foi expressa ao considerar que os embargos à execução não têm efeito suspensivo ao menos que garantido juízo da execução, o que não aconteceu. Além disso, mencionou expressamente que a novação de dívidas no plano de recuperação judicial não alcança os coobrigados, como fiadores e avalistas. Assim, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos. É importante mencionar que a questão será avaliada com profundida pelo Colegiado após a manifestação da parte adversa, perfectibilizando o contraditório. A falta de ocorrência de vícios demonstra o interesse dos embargantes em rediscutir a matéria já enfrentada, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração. Há jurisprudência pacificada de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes e dispositivos legais invocados, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar a conclusão exposta no provimento judicial. Ausentes, portanto, quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO os embargos declaratórios. CARLOS MARTINS Relator